Tribunal: TJDFT
Processo: 0716626-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716626-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/C LTDA EMBARGADO: CAVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/C LTDA, MARIA JOSE DE FREITAS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por CAVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C contra decisão de ID 71438906 que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Inicialmente, a Agravante, ora Embargante, requereu a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No mérito, pediu a reforma da decisão, de forma que: não incida a aplicação de juros moratórios; seja aplicada a Taxa Selic como índice único de atualização monetária e de juros incidentes sobre os créditos quirografários; anulação dos honorários de remuneração da síndica; bem como anulação da autorização de liberação antecipada de 60% dos honorários fixados em favor da administradora judicial. O pedido liminar foi indeferido (ID 71438906). A Agravante interpôs embargos de declaração, alegando omissão na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, visto que a autorização para pagamento com juros de mora viola o art. 102 do Decreto-Lei n. 7.661/45, bem como o art. 406 do Código Civil. Ademais, aponta equívoco na aplicação do direito intertemporal, sob o fundamento de que a Lei n. 11.101/2005 não se aplica ao caso em análise, posto que a falência foi decretada em data anterior à vigência da referida norma. Ao final, pede que sejam sanadas as omissões. É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O Art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. A decisão embargada, todavia, ao contrário do alegado pela Embargante, é clara ao apresentar as razões que a amparam. No caso, foi externado não estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Isso porque, a remuneração do administrador judicial não é afetada pelo plano de recuperação judicial, sendo considerada um crédito extraconcursal e, portanto, têm prioridade no pagamento em relação aos créditos concursais. Em oposição ao argumento da Agravante/Embargante, a remuneração do administrador judicial não é considerada um crédito quirografário. A toda evidência, a decisão limitou-se a analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo, não sendo aquele o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Assim, em análise preliminar própria daquele momento de estreita cognição, percebe-se que esta Relatoria não deixou de abordar qualquer questão necessária à formação do silogismo da decisão exarada. Em verdade, mostra-se nítido que a Embargante não se conforma com o resultado da decisão, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. Pelo exposto, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, Art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para reexame da matéria, como pretende a Embargante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, a Embargante estará sujeito a multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Reforço que igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de interposição de agravo interno com manifesta intenção protelatória, ou manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de junho de 2025 09:48:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador